Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO A TEMPO E MODO. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DO BEM NA POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de consolidação definitiva do bem alienado fiduciariamente na posse e na propriedade do credor.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato e regularmente recebida; (iii) a mora não foi purgada no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é (i) possível (ou não) conceder efeito suspensivo à apelação; (ii) nula (ou não) a sentença por cerceamento de defesa; (iii) acertada (ou não) a consolidação definitiva do bem alienado fiduciariamente na posse e propriedade do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é examinada com base em prova documental.
6. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão (STJ, Tema n. 1.132).
7. O inadimplemento das parcelas pactuadas e a cristalizada ausência de purgação da mora no prazo legal autorizam a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, o que inviabiliza qualquer discussão a respeito das cláusulas contratuais (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o, art. 3o, § § 1o, 2o e 4o c/c Súmula n.o 72 do STJ).
8. Por conseguinte, não há de se cogitar de proteção constitucional de bem de família ou instrumento de trabalho para afastar os efeitos da mora.
9. A dificuldade financeira do devedor não afasta o inadimplemento objetivo do contrato, bastando a ausência de pagamento para caracterizar a mora.
10. A mera propositura de ação revisional não autoriza a manutenção da posse do veículo, uma vez que a discussão sobre abusividade contratual deve ser travada em demanda própria e não elide a mora do fiduciante.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 370, 355, I, 1.012, §§ 3o e 4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928989, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; acórdão 2014020, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.